Tribunal: TJDFT
Processo: 0730714-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FALECIMENTO DE SÓCIO ÚNICO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GV2 PRODUÇÕES S/A contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de suspensão do feito em razão do falecimento do único sócio da executada em 25/05/2025.
2. Fato relevante. A executada é sociedade limitada unipessoal cujo único sócio faleceu, permanecendo apenas administradora registrada nos atos constitutivos, sem previsão de mecanismos sucessórios automáticos.
3. A decisão agravada. O juízo de primeiro grau entendeu inexistir óbice ao prosseguimento da execução, considerando a personalidade jurídica própria da sociedade e a existência de administradora legitimada para representação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o falecimento do único sócio de sociedade limitada unipessoal enseja suspensão obrigatória do processo de cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, inciso I, do CPC, ou se a pessoa jurídica mantém capacidade processual independentemente da morte de seu representante legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 313, inciso I, do CPC determina a suspensão do processo pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou procurador, visando resguardar o devido processo legal e assegurar atos processuais com devida representação e legitimidade.
6. Em sociedade limitada unipessoal, o falecimento do único sócio compromete a representação judicial válida até regularização da sucessão societária, recomendando-se a suspensão até constituição de nova representação processual por meio de inventariante, herdeiro habilitado ou instrumento jurídico reconhecido. 6.1. Os atos constitutivos da agravante revelam absoluto silêncio quanto aos procedimentos sucessórios em caso de morte do sócio único, sem estabelecer mecanismos automáticos de continuidade da representação ou previsão de direitos e deveres dos herdeiros.
7. O prosseguimento do feito na ausência de representante válido compromete gravemente o contraditório e ampla defesa, podendo ensejar nulidade dos atos praticados.
8. Precedente: “Noticiado o falecimento do representante legal da empresa requerida (empresa individual – ME), deve-se proceder à suspensão do processo e, posteriormente, à substituição processual e/ou à habilitação dos herdeiros no polo passivo da lide.” (0702253-55.2017.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe 25/05/2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: "O falecimento do único sócio de sociedade limitada unipessoal, na ausência de previsão contratual de mecanismos sucessórios automáticos, enseja suspensão obrigatória do processo até regularização da representação processual mediante abertura de inventário, nomeação de inventariante ou apresentação de instrumento jurídico válido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, I e § 2o, I; CC, arts. 45, 1.028, 1.033 e 1.034.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0703733-29.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 14.04.2021; TJDFT, 0702253-55.2017.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 25.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 1662634/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 21.09.2020.